Tribunal: TJMT
Processo: 1042860-63.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042860-63.2018.8.11.0041

APELANTE (S): EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO

RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO

APELADO: JOSE RUBEN VIEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENCIA - VALORES NÃO REPASSADOS PELO ADVOGADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – DISCORDÂNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PERCENTUAL DE 20% DO PROVEITO ECONÔMICO – COMPROVAÇÃO – REPASSE DE PARTE DO VALOR LEVANTADO PELO REQUERIDO – OCORRÊNCIA – ADIANTAMENTO DEMONSTRADO - DEDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de impugnação à justiça gratuita, se o pedido à assistência judiciária gratuita aos recorrentes foi indeferido, efetuando-se o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de ID nº 143236189.

A pretensão de cobrança de apropriação indevida de valores, em razão de contrato de prestação de serviços advocatícios segue o prazo prescricional de 10 (dez) anos, de acordo com o art. 205 do Código Civil.

Consoante a teoria da
actio nata
, tem-se por termo inicial da contagem da prescrição a data em que o autor teve ciência da retenção dos valores pelos seus causídicos à época, ora requeridos/apelantes e se a presente demanda foi proposta no mesmo ano que tomou conhecimento dos fatos, nota-se que não decorreu o prazo prescricional, não havendo, portanto, se falar em prescrição.

Se ficou
comprovado o contrato verbal de prestação de serviços advocatícios no percentual de 20% sobre o proveito econômico para a distribuição das ações perante o juizado especial cível, deve ser mantida a sentença condenatória descontado o percentual de 20% dos honorários advocatícios contratualmente estabelecidos.

Se conseguiu provar os requeridos/apelantes que houve um adiantamento em favor do autor de parte do valor levantado por meio dos alvarás levantados em processos judiciais, deve ser parcialmente reformada a sentença a fim de deduzir da condenação o valor do adiantamento.

Não há se falar em litigância de má-fé, se não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.-

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO e RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
proposta por JOSE RUBENS VIERA, que julgou procedente a ação para condenar os requeridos a pagarem ao requerente, o valor total de R$ 87.029,08 (oitenta e sete mil vinte e nove reais e oito centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Insatisfeitos, alegam os recorrentes preliminarmente da prescrição sobre a pretensão ao recebimento dos alvarás nº 61388/2010 no valor de R$ 14.887,44 no processo nº 0044593-22.2009.811.0001 e acordo/recebimento no processo nº 0036508-47.2009.811.0001, visto que estes foram levantados há mais de 05 (cinco) anos – nascimento da pretensão, da efetiva cobrança/ajuizamento da ação.

Sustentam no mérito, o desacerto da sentença que culminou na procedência da ação, sob o fundamento de que a sentença recorrida foi além dos pedidos autorais, na medida em que condenou os recorrentes no montante integral do saque dos alvarás objeto da lide, sem ao menos deduzir os honorários advocatícios contratuais, seja no percentual de 30% como contratado, seja nem mesmo no percentual de 20% já admitido na inicial, incorrendo em julgamento
extra petita.

Afirmam que atendendo-se aos pedidos do recorrido/autor, tem-se que o acolhimento
in totum
não poderia ultrapassar a somatória de R$ 60.942,99 (sessenta mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos).

Alegam que partindo da premissa de que a causa de pedir remota trata-se de um contrato verbal onde os termos da avença ficam adstritos à consciência das partes, tem-se que na solução da controvérsia entre o que fora efetivamente ajustado, sempre há que se valer-se dos costumes, eventuais documentos, prova testemunhal.

Alegam que o documento de ID nº 45990221 demonstra que o percentual dos honorários advocatícios contratados para as demandas do recorrido/autor era de 30%, bem como a prova dotada de fé pública acostada no ID nº 83290869 consistente na Escritura Pública de Declaração, onde a testemunha arrolada nos autos atesta que os honorários pactuados foram de 30%.

Asseveram que a controvérsia acerca do percentual dos honorários ajustado para patrocínio das ações ficou bastante óbvia pelo modo da tratativa de pagamento dos honorários advocatícios ser na modalidade de risco (
ad exito
), modalidade incontroversa.

Asseguram que para desmantelar a alegação autoral de que os honorários seriam apenas de 20%, tem-se prova escrita produzida nos autos por ocasião da contestação (ID nº 45990221), documento assinado novamente de próprio punho por ele (autor), onde demonstra que o ajuste dos honorários foi de 30%.

Narram que o pedido autoral versa sobre o repasse/recebimento que faria jus aos 03 (três) alvarás que incontroversamente foram levantados pelo ora requerido e que antes mesmo do recebimento de cada um dos alvarás citado pelo autor, o ora requerido lhe repassou um valor antecipadamente para que fosse pago por ocasião dos recebimentos das respectivas ações.

Expõem que o próprio autor, por ocasião de seu interrogatório (parte final), embora de forma “tímida”, admitiu que recebeu esse valor de R$ 30.000,00 de forma antecipada.

Descrevem que o adiantamento escrito e assinado de próprio punho do autor, cuja importância repassada em direito por este advogado, ficou ajustada como quitada pelo processo da “Ecro” (processo nº 0044591-52.2009.811.0001.

Alegam que a sentença não deduziu do montante da condenação imposta, nem o valor que fora incontroversamente repassado antecipadamente pelo requerido (R$ 30.000,00), nem, tampouco, os honorários advocatícios devidos no patrocínio daquelas ações e nem os honorários sucumbenciais respectivos (processo nº 0044591-52.8009.811.0001).

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença recorrida para julgar improcedente a ação, bem como no mérito declarar/reconhecer o percentual dos honorários advocatícios em 30% como o ajustado para êxito das demandas contratadas bem como deduzido da condenação o adiantamento de R$ 30.000,00 efetuados pelos recorrentes, assim como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais que compõem o montante dos créditos levantados.

Requerem, ainda, seja reduzido os honorários sucumbenciais na ordem de 10% sobre a condenação.

A contraminuta foi apresentada no ID nº 141021323, alegando preliminarmente: (i) impugnação da justiça gratuita, sob o fundamento de que os recorrentes não fazem jus ao benefício da justiça gratuita, haja vista que possuem 14 (quatorze) imóveis, conforme certidão anexa aos autos; (ii) impugnação da escritura pública declaratória, sob o fundamento de que tal documento foi juntado extemporaneamente. No mérito, pelo desprovimento do recurso e condenação dos recorrentes à litigância de má-fé.

É o relatório.-

VOTO (PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O autor/recorrido impugna a justiça gratuita aos apelantes, sob o fundamento de que não fazem jus ao benefício da justiça gratuita, haja vista que possuem 14 (quatorze) imóveis.

Ocorre que a assistência judiciária gratuita aos recorrentes foi indeferida por esta relatora, conforme decisão de ID nº 141997197, tendo ocorrido o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de ID nº 143236189.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.-

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Os requeridos/apelantes suscitam preliminar de prescrição sobre a pretensão ao recebimento dos alvarás nº 61388/2010 no valor de R$ 14.887,44 no processo nº 0044593-22.2009.811.0001 e acordo/recebimento no processo nº 0036508-47.2009.811.0001, visto que estes foram levantados há mais de 05 (cinco) anos – nascimento da pretensão, da efetiva cobrança/ajuizamento da ação.

A presente demanda versa sobre a pretensão de cobrança de apropriação indevida de valores, em razão de contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo prazo prescricional é de 10 (dez) anos, de acordo com o art. 205 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS PELO PROCURADOR - PRESCRIÇÃO DECENAL.
A discussão acerca da cobrança/retenção supostamente indevida de valores pelo advogado se enquadra na regra geral de prescrição decenal prevista no art. 205, caput, do CC.
Em se tratando de ação trabalhista, não se podem considerar, para fins de base de cálculo, os valores devidos à Previdência e ao fisco, por não se traduzir no ganho real do reclamante.”

(TJ-MG - AC: 10000190077446001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 29/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) destaquei

Assim assentado, cumpre registar que a contagem da prescrição deve ter por termo inicial a data em que o autor/apelado teve ciência da retenção, e no presente caso, abril/2018, oportunidade em que o autor tomou conhecimento do levantamento do Alvará nº 61388/2010, no valor de R$ 14.887,44 (quatorze mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), no processo 0044593-22.2009.811.0001 e acordo/recebimento no processo nº 0036508-47.2009.811.0001, conforme alegado na inicial e não provado pela parte contrária, ora apelantes, de que teriam comunicado ao autor acerca dos valores recebidos.

Considerando-se a teoria da
actio nata
, em especial por não restar exigível que a parte intente ação antes de saber da existência do dano, induvidoso que a contagem do prazo prescricional tenha início no momento em que a vítima toma conhecimento da existência da apropriação indevida dos valores.

Sobre a teoria da
actio nata
, destaco alguns julgados:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO CLIENTE. RETENÇÃO INDEVIDA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO CONHECIMENTO DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001072-96.2020.8.16.0164 - Teixeira Soares - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 10.12.2021)

(TJ-PR - RI: 00010729620208160164 Teixeira Soares 0001072-96.2020.8.16.0164 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 10/12/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR ADVOGADO E SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL CONTIDO NO ART 205 DO CÓDIGO CIVIL.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE DÁ COM O CONHECIMENTO EFETIVO DOS DANOS.
PRIMEIROS DEPÓSITOS PELOS AUTORES QUE DATAM DO ANO DE 2012, PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 9ª C.Cível - 0044600-27.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA VILMA RÉGIA RAMOS DE REZENDE - J. 16.03.2020) destaquei

Dessa forma, sendo o termo inicial da contagem da prescrição a data em que o autor teve ciência da retenção dos valores pelos seus causídicos à época, ora requeridos/apelantes (abril/2018), e que a presente demanda foi proposta em 07/12/2018, ou seja, no mesmo ano que tomou conhecimento dos fatos, nota-se que não decorreu o prazo prescricional, não havendo, portanto, se falar em prescrição.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
JOSE RUBENS VIEIRA
propôs
Ação de Cobrança
em face de
EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO e RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO
, alegando que em meados do ano de 2008, com vários problemas jurídicos em sua empresa, contratou um escritório de advocacia para solucionar as demandas da então “Zé Rubens Materiais para Construção – LTDA”, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 70.433.297/0001-64.

Asseverou que à época da contratação restou consignado que os valores a serem pagos aos contratados, ora requeridos, seria o equivalente a 20% (vinte por cento) do proveito econômico das demandas.

Alegou que firmado o acordo entre as partes, os requeridos começaram a confeccionar as demandas de forma ramificada com o intuito de burlar a legislação e fazer com que os processos tramitassem perante os Juizados Especiais do Município de Cuiabá/MT.

Afirmou que em pesquisa simples pelo sistema PROJUDI foi possível constatar que os requeridos fizeram levantamento de valores em processos e não repassaram à empresa Zé Rubens Materiais para Construção – LTDA, causando grave lesão às suas atividades econômicas, o que a levou a fechar as portas.

Declarou que, dessa forma, foi possível constatar que nos autos do processo nº 0044991-52.2009.811.0001 que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá, o Sr. EVERTON JOSE PACHO SAMPAIO, ora requerido, realizou o levantamento de R$ 60.666,07 (sessenta mil seiscentos e sessenta e seis reais e sete centavos), por meio do Alvará nº 149736-7/2015, pago no dia 30/04/2015.

Sustentou que tendo em vista o valor pactuado entre as partes foi equivalente a 20% de honorários contratuais e que a e. Turma Recursal havia arbitrado honorários sucumbenciais no importe de 15% conforme movimentação 151 do sistema PROJUDI, os requeridos deveriam ter repassado ao requerente a importância equivalente a R$ 39.432,94 (trinta e nove mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Aduziu, ainda, que nos autos do processo nº 0036508-47.2009.811.0001, que tramitou perante o 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, os requeridos firmaram acordo no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), tendo pactuado que o restante seria pago mediante emissão de cheque no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), o qual foi recebido pelos requeridos, sendo que deveriam ter repassado a quantia de R$ 9.600,00 (nove mil e novecentos reais) na data de 19/03/2013.

Narrou que após uma varredura nos processos já arquivados, o requerente descobriu que nos autos nº 0044593-22.2009.811.0001, que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, foi efetuado um levantamento de valores no importe de R$ 14.887,44 (quatorze mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), por meio do Alvará nº 61388/2010, pago no dia 19/11/2010, e de costume os requeridos não repassaram nenhum valor ao requerente, levando-o a amargurar um prejuízo à época de R$ 11.909,95 (onze mil novecentos e nove reais e noventa e cinco centavos), já descontados os 20% de honorários contratuais.

Ao final, requereu a procedência da ação a fim de condenar os requeridos ao pagamento do débito de R$ 149.030,18 (cento e quarenta e nove mil trinta reais e dezoito centavos), bem como as anotações da presente demanda nas matrículas dos imóveis pertencentes ao Sr. EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO, quais sejam: 33.0507, 34.480, 35.093, 35.410, 38.894, 39.801, 61.376 e 61.377, e ainda as anotações da presente demanda nas matrículas dos imóveis pertencentes ao Sr. RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO, quais sejam: 39.831, 43.068, 59.133, 70.926 e 79.022, além dos benefícios da justiça gratuita.

No ID nº 17491718 o autor requereu a desistência em face da Sra. MAYRA MORAES DE LIMA, e a concessão da tutela antecipada de urgência, a fim de determinar a indisponibilidade dos bens imóveis dos requeridos.

Foi indeferido o pedido de tutela bem como o pedido de justiça gratuita.

A parte autora interpôs recurso de Agravo de Instrumento nº 1008987-64.2019.8.11.0000, o qual foi provido para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita (ID nº 24303643).

A parte autora interpôs novo recurso de Agravo de Instrumento nº 1017517-57.219, o qual foi provido para conceder a tutela de urgência, por medida de cautelar, para que o juízo
a quo
determine e registre a existência da presente ação às margens das matrículas dos imóveis dos requeridos.

Ao decidir, o juiz
a quo,
Dr. Yale Sabo Mendes, julgou procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

No caso dos autos, a ação de cobrança de apropriação indevida de valores, em razão de contrato de prestação de serviços advocatícios, se refere à prestação de 03 (três) serviços jurídicos
: (i) processo nº 0044591-52.2009.811.0001
– 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT;
(ii)

processo nº 0036508-47.2009.811.0001
– 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT; e (
iii) processo nº 0044593-22.2009.811.0001
– 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Do percentual ajustado

No que tange ao percentual ajustado entre as partes para o patrocínio das demandas, em que pese tenham os recorrentes alegado o percentual de 30% a título de honorários contratuais, a prova dos autos demonstra que referido percentual é de 20%.

Isto porque, o documento juntado pelos requeridos no ID nº 141021263 (autorização de depósito e quitação) no percentual de 30% a título de honorários contratuais, refere-se ao processo nº 8013566-66.2015.811.0002, diverso dos autos.

Além disso, a prova oral, onde foi ouvida a testemunha RODRIGO GOMES BRESSANI, arrolada pelos requeridos, não foi suficiente para comprovar que os honorários contratuais foram pactuados em 30%, haja vista que a testemunha, ao ser perguntado se tinha conhecimento de que como se deu esse contrato, respondeu que não tinha nenhum conhecimento, consoante audiência de instrução e julgamento de ID nº 141021296, 141021297, 141021298, 141021299 e 101021300.

Por outro lado, a declaração prestada em Escritura Pública pela testemunha arrolada pelos requeridos, LUCIANA AMÁLIA ALVES, juntada no ID nº 141021305, em que afirma que o percentual ajustado entre as partes era de 30% e não de 20% não constitui prova hábil à comprovação dos fatos, haja vista que desprovida do crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, trata-se de prova produzida de forma unilateral, em que o escrevente notarial apenas transcreve as declarações que lhes são prestadas, não certificando a veracidade dos fatos.

A propósito:

“ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA FIRMADA POR TERCEIRO INTERESSADO NO LITÍGIO. NÃO SERVE COMO MEIO DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. PRODUÇÃO DE FORMA UNILATERAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. "A escritura pública declaratória firmada por um terceiro interessado no litígio não serve como prova das alegações da parte ré, porquanto, além de ser produzida de forma unilateral, em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o escrevente notarial apenas transcreve as declarações que lhes são prestadas, não certificando a veracidade dos fatos narrados"
(TJ-SC – AC nº 2011.078093-7, Rel. Des. Saul Steil, DJ de 17-1-2012). Destaquei

Portanto, há que ser mantida a verba honorária ajustada em 20%.

Do processo nº 0044591-52.2009.811.0001 – 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

No que se refere ao
processo nº 0044591-52.2009.811.0001
– 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, em que o requerido EVERTON levantou a quantia de R$ 60.666,07 (sessenta mil seiscentos e sessenta e seis reais e sete centavos), por meio do Alvará nº 149736-7/2015, pago no dia 30/04/2015 – ID nº 141021161, tem-se pelas provas dos autos que houve o repasse de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o autor/apelado.

Isso porque, o documento de ID nº 1410212 assinado pelo autor/apelado e confirmado por ele mesmo em audiência de instrução e julgamento, demonstra que ele possuía uma dívida com o requerido no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e que referida importância repassada ficou ajustado como quitada pelo processo da “ECRO” (processo nº 0044591-52.2009.811.0001) – conforme assinalado à época no próprio documento. Confira:

Ademais, a conversa em áudio (arquivo ID nº 141021265), demonstra a afirmação do próprio autor/apelado do repasse antecipado desse valor em dinheiro. Vejamos:

“Eu falei com o Ze Rubens (...) o que que ele propôs: pega o recibo do EVERTON corrige até a datado do do dia que foi feito o levantamento dos valores da ECRO que é de 2013 à 2015 – faz a correção e depois corrige de 2015 à 2018 os valores que dariam – então assim a proposta dele é quita aquele lá mais ai o Sr. teria que repassar uma diferença pra ele de de R$ 33.000,00 salvo engano né, seria mais ou menos isso ai”.

Na sequência, a resposta do requerido, ora apelante, via mensagem whastapp (ID nº 141021264):

Verifica-se, então, que pela conversa/proposta em áudio o autor/apelado, sugere que atualizasse o valor antecipado pelo requerido/apelante, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no ano de 2013 até ano de 2015, quando já teria sido levantado o Alvará oriundo do processo da ECRO e que se devolvesse um valor ao autor.

Portanto, comprovado que o requerido/apelante antecipou ao autor o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dando por quitada parte do valor levando no Alvará de nº 149736-7/2015, deve ser provido o recurso nesse ponto, a fim de ser deduzido da condenação o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Do processo nº 0036508-47.2009.811.0001 – 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

No que tange ao processo nº 0036508-47.2009.811.0001, que tramitou perante o 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, tem-se dos autos que os requeridos/apelantes firmaram acordo no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo que deste valor deveria ser destinado ao autor a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme item 4. do acordo juntado no ID nº 141021162. Confira:

No entanto, não houve repasse para o autor da referida quantia.

Isto porque, a parte apelante não trouxe aos autos nenhuma prova de que tenha repassado esse valor, não havendo nenhum recibo ou qualquer prova de que tenha feito repasse diretamente ao Sr. JOSÉ RUBENS, ora autor, não se desincumbindo do seu ônus.

Ademais, a prova oral produzida nos autos também não foi suficiente para corroborar os fatos narrados pelos requeridos/apelantes, restando, portanto, demonstrado que os apelantes levantaram o valor do acordo e não repassaram nada ao autor.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA - VALORES NÃO REPASSADOS PELO ADVOGADO - RESSARCIMENTO - DEVIDO - DESCONTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CAUSA - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Não tendo o réu diligenciado a fim de demonstrar que reteve licitamente valores devidos à parte, eles devem ser devolvidos, abatendo-se os honorários advocatícios contratualmente estabelecidos. 2. Não há que se falar em sucumbência mínima do réu quando há condenação em valor inferior ao atribuído à causa. 3. O valor da causa deverá ser certo, mesmo nos casos em que, inicialmente, não tenha conteúdo econômico definido. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10024143200798001 Belo Horizonte, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 26/07/2018, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2018)

Dessa feita, levando em consideração que os honorários contratuais pactuados entre as partes foram de 20%, os requeridos deveriam ter repassado ao autor a quantia de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

Portanto, merece ser mantida a sentença neste ponto.

Do processo nº 0044593-22.2009.811.001 – 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

No que tange à pretensão ao recebimento do alvará nº 61388/2010 no valor de R$ 14.887,44 (oito mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), referente ao processo nº 0044593-22.2009.811.0001, que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, alega o autor que os requeridos também levantaram referida quantia sem repassar qualquer valor ao autor.

Com efeito, tem-se dos autos que os requeridos levantaram o Alvará nº 61388/2010 de R$ 14.887,44 (quatorze mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), conforme ID nº 141021164 e não repassaram nenhum valor ao autor.

Isto porque, não obstante aleguem os requeridos/apelantes terem feito esse repasse, não trouxeram nenhuma prova nesse sentido.

Portanto, os requeridos/apelantes devem ser condenados a ressarcirem ao autor o valor de R$ 14.887,44 (quatorze mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), descontados o percentual de 20% dos honorários advocatícios contratuais.

Por fim, deixo de condenar os requeridos/apelantes na litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso a fim de deduzir da condenação o adiantamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) efetuados pelos recorrentes, devidamente atualizado com correção monetária.

É como voto.-